Tribunal: TJBA
Processo: 0300917-24.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300917-24.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NAJLA FERREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCELO SOUSA SILVA BRITO, JADDE MARCELLY ROSA LADEIA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PARTICIPAÇÃO ATRIBUÍDA À ACUSADA COMO CONDUTORA DO VEÍCULO UTILIZADO PELOS EXECUTORES E NA CRIAÇÃO DE ÁLIBI MEDIANTE FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO SEGURO QUANTO À AUTORIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão do Tribunal do Júri da comarca de Eunápolis, que absolveu Najla Ferreira de Santana da imputação de prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), em concurso material, pelas mortes de Yuri Kenji Shigeto Freitas e Patrick Bispo dos Santos. Segundo a denúncia, a ré integrava a organização criminosa “Primeiro Comando de Eunápolis – PCE” e teria colaborado na execução dos crimes ao conduzir o veículo Fiat Punto utilizado para transportar os executores ao local da emboscada e, após os disparos, garantir a fuga dos mesmos. Também lhe foi imputada a conduta de registrar ocorrência falsa para simular roubo do automóvel e criar álibi. Os fatos ocorreram na madrugada de 25.06.2018, quando, após desavença em boate, integrantes do “PCE” decidiram executar as vítimas por serem ligadas à facção rival “MPA”. Emboscadas nas imediações de um posto de combustíveis, elas foram surpreendidas por disparos de arma de fogo, inicialmente pelas costas e, depois, à curta distância, em tiros de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão absolutória do Conselho de Sentença, ao desacolher a tese acusatória, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a anulação do julgamento nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal consagra a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c"), assegurando aos jurados a competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida, de acordo com sua íntima convicção.

4. O art. 593, III, "d", do CPP restringe a cassação do veredicto às hipóteses em que a decisão dos jurados se revela totalmente dissociada do conjunto probatório, exigindo demonstração inequívoca de arbitrariedade.

5. No caso concreto, embora a materialidade delitiva esteja comprovada pelos laudos necroscópicos, a autoria atribuída à ré não se amparou em provas firmes. A acusação não apresentou testemunhas em plenário e a versão defensiva foi corroborada por depoimento de testemunha de defesa, gerente da boate, que afirmou não ter visto Najla se envolver nos fatos e confirmou sua presença em camarote, afastando qualquer vínculo objetivo com a execução.

6. Os elementos colhidos na fase inquisitorial, como o auto de reconhecimento fotográfico e a declaração de suposto envolvimento da acusada no transporte do veículo, revelaram inconsistências e não foram confirmados em juízo.

7. A ausência de prova testemunhal de acusação em plenário fragilizou a tese ministerial, prevalecendo a dúvida quanto ao efetivo papel da ré no delito.

8. A absolvição encontra respaldo nos princípios da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e do
in dubio pro reo
, de modo que a intervenção do Tribunal
ad quem
implicaria invasão da competência constitucional do Conselho de Sentença.

9. A jurisprudência do STF estabelece que, havendo duas teses plausíveis, a decisão dos jurados deve prevalecer, desde que encontre algum lastro probatório, ainda que mínimo (STF, ARE 1.280.954/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 23.11.2021).

10. No caso, o veredicto não é arbitrário ou dissociado das provas, mas reflete a legítima opção dos jurados diante da insuficiência probatória quanto à autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se mostra manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando destituído de qualquer respaldo probatório.”

“A existência de elementos probatórios frágeis ou contraditórios quanto à autoria impede a anulação do julgamento absolutório, prevalecendo a soberania dos veredictos.”

“A ausência de testemunhas de acusação em plenário e o depoimento favorável à ré constituem lastro mínimo que sustenta a decisão do Conselho de Sentença.”

“A presunção de inocência e o princípio do
in dubio pro reo
impõem a manutenção da absolvição diante de dúvida razoável quanto à participação da acusada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e LVII; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 29; CPP, arts. 366 e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.04.2015; STF, ARE 1.280.954/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 23.11.2021, DJe 10.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação nº 0300917-24.2019.8.05.0079, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, NAJLA FERREIRA DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74